Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003373-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DIMAS JOAO VARNIER - CPF: 334.318.259-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIA REGINA GARCIA VARNIER - CPF: 369.946.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por suposto caráter protelatório, nos autos de ação civil pública ambiental. A decisão saneadora deferiu prova pericial e indeferiu prova testemunhal, mas não apreciou pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, além disso, consignou referências a
“
exame médico
”
e
“
laudo médico pericial
”
em demanda que versa sobre desmatamento ilegal. O agravante sustenta a existência de omissão, erro material e a inadequação da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a multa por embargos de declaração protelatórios foi corretamente aplicada; (
ii
) saber se a decisão saneadora contém erro material passível de correção; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao órgão ambiental estadual.

III. Razões de decidir

3.
A multa por embargos de declaração protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, possui caráter excepcional e somente se justifica quando demonstrado, de forma inequívoca, o intuito meramente procrastinatório. A existência de omissão relevante e de erro material na decisão embargada configura fundamento
legítimo para a oposição dos
aclaratórios
, afastando a caracterização de conduta protelatória.

4. A menção a
“
exame médico
”
e
“
laudo médico pericial
”
em decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental constitui erro material, corrigível pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, § 1o, do CPC, impõe ao magistrado o encargo de se pronunciar expressamente sobre os requerimentos formulados pelas partes, acolhendo-os ou rejeitando-os motivadamente. O silêncio judicial sobre pedido de expedição de ofício ao órgão ambiental estadual configura omissão relevante.

6. Não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, deliberar originariamente sobre a admissibilidade da prova requerida, cabendo ao juízo de origem apreciar, de forma expressa e fundamentada, o pedido formulado, deferindo-o ou indeferindo-o motivadamente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito procrastinatório, não se legitimando quando os
aclaratórios
são opostos diante de omissão relevante e erro material na decisão embargada. 2. O dever constitucional de fundamentação impõe ao magistrado o encargo de apreciar expressamente os requerimentos probatórios formulados pelas partes, sendo vedado o silêncio judicial sobre pedido oportunamente deduzido.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 370, 489, § 1o, 1.022, III, e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIMAS JOÃO VARNIER
contra decisão (Id. 343058389) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da ação civil pública no 1000474-69.2022.8.11.0108, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A demanda originária versa sobre suposto desmatamento ilegal na Fazenda São Dimas (CAR-MT65217/2017), situada no Município de Tapurah/MT, consistente no corte raso de 419,3919 hectares de vegetação nativa.

Na fase de especificação de provas, o agravante requereu a produção de prova testemunhal e a expedição de ofício à SEMA/MT, a fim de que informasse acerca da validação do CAR e da existência de passivo ambiental no imóvel. O despacho saneador deferiu a prova pericial, indeferiu a prova testemunhal e não apreciou expressamente o pedido de expedição de ofício. Além disso, consignou, por evidente erro material, referências a “
exame médico
” e “
laudo médico pericial
”, embora se trate de ação de natureza ambiental.

Diante disso, o agravante opôs embargos de declaração visando ao saneamento da omissão e à correção do erro material. Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados, com imposição da multa acima referida, por suposta má-fé processual.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) a existência de omissão quanto ao pedido de ofício à SEMA/MT; (
ii
) a ocorrência de erro material na decisão; (
iii
) a inadequação da multa aplicada, por representar indevida restrição ao exercício do direito de defesa; e (
iv
) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugnou pelo
não
provimento do recurso, ao argumento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bem como de que a multa foi corretamente aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a multa, mantido o indeferimento do ofício à SEMA/MT, em razão da natureza objetiva da responsabilidade ambiental.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
DIMAS JOÃO VARNIER
em face da decisão de Id. 343058389, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 1000474-69.2022.8.11.0108, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição de três questões centrais:
(i)
a legitimidade da multa imposta em razão de embargos de declaração reputados protelatórios;
(
ii
)
a existência de erro material na decisão saneadora quanto à nomenclatura empregada para a prova pericial; e
(
iii
)
a ocorrência de omissão no exame de requerimento probatório formulado oportunamente pela parte agravante.

1. Do afastamento da multa por embargos de declaração supostamente protelatórios

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil ostenta caráter manifestamente excepcional, somente se legitimando quando evidenciado, de forma inequívoca, o intuito protelatório da parte embargante. Por sua própria natureza sancionatória, não pode decorrer de mera presunção, tampouco de juízo abstrato acerca
da improcedência do recurso, exigindo demonstração concreta de conduta dolosa ou abusiva.

No caso em exame, a sequência dos atos processuais revela, com suficiente clareza, que os embargos de declaração foram opostos em contexto que legitimava, em termos objetivos, o manejo do recurso integrativo. Com efeito, o agravante requereu expressamente, na petição de especificação de provas
(
Id. 163757753 dos autos de origem
)
, a expedição de ofício à SEMA/MT. Não obstante, a r. decisão saneadora
(
Id. 190793384
dos autos de origem
)
limitou-se a apreciar as provas pericial e testemunhal, permanecendo absolutamente silente quanto ao aludido requerimento.

Tal omissão, por si só, já autorizava a oposição dos
aclaratórios
, porquanto, independentemente do acolhimento ou não da pretensão probatória, incumbia ao magistrado pronunciar-se expressamente sobre o pedido deduzido pela parte, à luz do dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, a decisão saneadora incorreu em erro material ao consignar, de forma reiterada, expressões como “
exame médico
” e “
laudo médico pericial
”, terminologia manifestamente incompatível com a natureza da controvérsia, inserida no âmbito de ação civil pública ambiental voltada à apuração de desmatamento ilegal. Cuida-se, pois, de equívoco apto a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

A decisão que rejeitou os
aclaratórios
, de Id. 217196522 dos autos originários, tampouco explicitou, de maneira individualizada e concreta, em que consistiria o alegado caráter protelatório do recurso. Limitou-se a lançar fundamentação genérica, sem enfrentar, de modo específico, os pontos efetivamente suscitados pela parte embargante, quais sejam: a omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à SEMA/MT e o erro material relativo à menção a exame médico.

Cumpre registrar, ademais, que, por ocasião da concessão do efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 343299858, este Relator já havia reconhecido a probabilidade do direito invocado pelo agravante, precisamente em razão da omissão relevante e do erro material então verificados. Esses fundamentos, agora reafirmados no exame de mérito, corroboram a conclusão de que os embargos de declaração foram manejados no exercício regular do direito de defesa, não se prestando a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Impõe-se, assim, o afastamento da multa aplicada.

2. Da retificação do erro material constante da decisão saneadora

A decisão saneadora faz referência a “
exame médico
” e “
laudo médico pericial
” em demanda que versa sobre suposto desmatamento ilegal, matéria evidentemente dissociada de qualquer conteúdo médico. Trata-se de erro material, corrigível pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Ainda que não altere, em essência, o teor decisório, a incorreção terminológica compromete a clareza, a precisão e a coerência interna do pronunciamento judicial, razão pela qual se impõe a sua retificação pelo Juízo de origem, mediante a substituição das expressões indevidas por terminologia consentânea com a natureza ambiental da perícia deferida.

3. Do reconhecimento da omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à SEMA/MT

Conforme já assentado, a decisão saneadora
(
Id. 190793384
dos autos de origem)
não apreciou o pedido expressamente formulado pelo agravante na petição de especificação de provas
(
Id. 163757753
dos autos de origem)
, consistente na expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, a fim de que informasse acerca da validação do Cadastro Ambiental Rural — CAR e da eventual existência de passivo ambiental no imóvel objeto da demanda.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal e densificado pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o encargo de enfrentar os requerimentos formulados pelas partes, acolhendo-os ou rejeitando-os mediante fundamentação idônea. O silêncio
judicial diante de postulação expressamente deduzida nos autos configura omissão relevante, apta a vulnerar o dever constitucional de motivação e a comprometer a regularidade do iter processual.

Todavia, não compete a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao Juízo de primeiro grau para deliberar originariamente acerca da admissibilidade da prova requerida, sob pena de indevida supressão de instância. Incumbe ao magistrado singular, na condição de destinatário da prova, aferir, à vista das particularidades do caso e do poder instrutório que lhe confere o art. 370 do Código de Processo Civil, a pertinência, a utilidade e a necessidade da diligência postulada para a formação de seu convencimento.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da omissão verificada, com a determinação de que o Juízo
a quo
aprecie, de forma expressa e fundamentada, o pedido de expedição de ofício à SEMA/MT formulado pelo agravante, deferindo-o ou indeferindo-o motivadamente, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

(a)

AFASTAR
a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, os quais foram manejados no exercício regular do direito de defesa;

(b)

DETERMINAR
ao Juízo
a quo
a retificação do erro material constante da decisão saneadora de Id. 190793384 dos autos de origem, com a substituição das expressões “
exame médico
” e “
laudo médico pericial
” por terminologia compatível com a natureza ambiental da perícia deferida; e

(c)

DETERMINAR
que o Juízo
a quo
aprecie, de forma expressa e fundamentada, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, formulado pelo agravante na petição de especificação de provas de Id. 163757753
(autos de
origem)
, deferindo-o ou indeferindo-o motivadamente, na qualidade de destinatário da prova.

Inaplicável, na espécie, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026